Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes relativamente à prestação de contas da STN do exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Marcus Pereira Aucélio, ex-Subsecretário de Política Fiscal, e Arno Hugo Augustin Filho, ex-Secretário do Tesouro Nacional, contra o Acórdão 2014/2020-TCU-Plenário , o qual, em sede de prestação de contas ordinária de 2013 da Secretaria do Tesouro Nacional, julgou irregulares as contas dos recorrentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração; 9.2. remeter cópia deste acórdão aos recorrentes.